Tribunal: TJBA
Processo: 8013092-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013092-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, ambos se declarando incompetentes para julgar ação cautelar inominada e execução de título extrajudicial (Processos n. 0143652-48.2009.8.05.0001 e 0068650-38.2010.8.05.0001), relativos à cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado entre sociedade de advogados e instituição de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da especialização superveniente das Varas de Relações de Consumo, a competência para processar e julgar a causa permanece com o juízo originariamente competente à época da distribuição, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À época da distribuição dos feitos (2009 e 2010), a 19ª Vara de Relações de Consumo possuía competência cumulativa para causas cíveis e consumeristas, conforme disposto na Resolução n. 18/2008 do TJ/BA. 4. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC/73 (vigente à época), determina a fixação da competência no momento da propositura da ação, impedindo que mudanças posteriores na organização judiciária alterem a jurisdição do feito. 5. A Resolução n. 15/2015, que especializou as varas, expressamente preservou o acervo processual existente, determinando que a nova competência especializada se aplicasse apenas às distribuições futuras. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito julgado procedente. Declarado competente o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013092-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.